Tribunal: TJMT
Processo: 1002481-11.2022.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002481-11.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA MARCIA FELICIANO - CPF: 028.550.846-60 (RECORRENTE), WISLAYNE SANTOS DA SILVA ANDRADE - CPF: 727.541.761-87 (ADVOGADO), CARLOS RAMIRO EIDT - CPF: 886.399.329-72 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA - CNPJ: 02.204.537/0001-07 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTE RECORRENTE – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente acolhida.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de

Recurso inominado
interposto pela Reclamada em face da sentença, através da qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar as reclamadas a indenizarem os danos materiais e morais suportados pelos Reclamantes, tendo em vista o cancelamento dos voos contratado em razão da pandemia COVID-19, considerando ainda que não houve reembolso da quantia paga no prazo determinado pela legislação.

A Recorrente (DECOLAR.COM LTDA) nas suas razões recursais, suscita
preliminar de ilegitimidade passiva
. No mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos da petição inicial sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023